Tribunal: STF
Processo: AI 590476
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário. Protocolo Ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes.
   3. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem.
   Precedente. 4. Ônus do agravante de fiscalização da correta
   formação do instrumento. Precedentes. 5. Agravo regimental a que
   se nega provimento.